Tribunal: TJSP
Processo: 2106393-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106393-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante LUIS
CARLOS RODRIGUES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106393-17.2020.8.26.0000 -Voto no 31016
2
Agravo de Instrumento no 2106393-17.2020.8.26.0000
Agravante: Luis Carlos Rodrigues (justiça gratuita)1
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Rilton José Domingues
Comarca: Limeira 2a Vara Cível
Voto 31016
IMPENHORABILIDADE
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Penhora on line - Ausência de demonstração de
que o valor bloqueado seja proveniente de
proventos de aposentadoria - Prestações de
benefícios previdenciários atrasados - Perda do
caráter alimentar - Valor irrisório - O art. 836 do CPC
não se aplica à penhora que incide sobre numerário
- Precedentes - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto do despacho digitalizado a fls. 20 que, nos autos da
execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário)2
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Loop Engenharia e
Montagem Ltda. e outros, não acolheu a alegação de
impenhorabilidade da importância de R$ 5.043,11, existente na
conta corrente do agravante, junto ao Banco Bradesco S/A, "vez
que não comprovado documentalmente que os valores são
provenientes do recebimento de sua aposentadoria junto ao INSS,
1 Fls. 75 dos embargos.
2 Valor: R$ 1.631.219,38, em outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106393-17.2020.8.26.0000 -Voto no 31016
3
tendo em vista os extratos juntados do INSS". (sic)
Com pleito de efeito suspensivo, o
agravante
busca
a
modificação
do
despacho
recorrido,
argumentando, em apertada síntese, que além de o valor ser
irrisório, representando meros 0,1% frente ao valor atualizado da
execução, que é de R$ 2.641.375,18, não cumprindo a finalidade
do processo executório, houve comprovação de que se trata de
verba de caráter alimentar, decorrente de seus proventos de
aposentadoria, fazendo parte de valores atrasados que teria
recebido.
Pede o provimento do recurso para o
consequente desbloqueio do valor.
Recurso recebido, com o deferimento
do efeito suspensivo, determinando-se imediato julgamento em
razão da ausência de prejuízo ao agravado.
Na
contraminuta,
apresentada
espontaneamente, manifestou-se o agravado pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O artigo 836 do Código de Processo
Civil, dispõe que:
"Art. 836. Não se levará a efeito a
penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106393-17.2020.8.26.0000 -Voto no 31016
4
encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas
da execução".
Todavia, referido dispositivo não se
aplica às penhoras em dinheiro, obtidas via sistema BacenJud,
porquanto não há despesas com depósito ou com alienação.
Não se pode dizer, por outro lado, em
que pese o valor penhorado ser considerado pequeno diante do
valor do crédito exequendo, não se pode considerá-lo irrisório,
cabendo registrar que a execução se realiza no interesse do credor
e este não manifestou desejo de recusa do valor penhorado.
No
que
tange
à
alegação
de
impenhorabilidade, por se tratar de verba decorrente de proventos
de aposentadoria, como bem consignou o magistrado prolator da
decisão atacada, da análise dos extratos juntados aos autos, não
se vislumbra que a importância em foco, de R$ 5.043,11, seja fruto
de verba de caráter alimentar, decorrente dos proventos recebidos
pelo agravante.
Ainda que esse numerário seja fruto
de recebimento de parcelas atrasadas, do que não há prova
convincente, teria ocorrido a perda do caráter alimentar, o que
exclui a impenhorabilidade.
Citam-se, a respeito dos temas aqui
tratados, as seguintes ementas de julgados desta Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO

Execução
por
título
extrajudicial

Bloqueio
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106393-17.2020.8.26.0000 -Voto no 31016
5
numerário
Prestações de beneficio previdenciário
atrasadas

Perda
do
caráter
alimentar
-
Impenhorabilidade não reconhecida Decisão mantida
Agravo
improvido." (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2099708-28.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Correia
Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapeva - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/06/2019;
Data de Registro: 13/06/2019).
"Agravo de instrumento. Execução
de título extrajudicial. Decisão que indeferiu desbloqueio
de valores obtidos pelo Bacenjud. Dinheiro é o primeiro
bem da ordem de preferência para penhora. Art. 836 do
CPC não se aplica às penhoras de dinheiro, em que não
há despesa com depósito, avaliação e alienação. Valor
bloqueado, apesar de muito inferior ao do débito, não é
irrisório. Execução se realiza no interesse do credor.
Decisão mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2027662-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Adamantina - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106393-17.2020.8.26.0000 -Voto no 31016
6
Relator